Tribunal: TCU
Processo: 010.939/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial proveniente do Acórdão 639/2018 - TCU - Plenário (TC 028.262/2017-4). Auditoria realizada na gestão dos recursos federais repassados ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Rio Largo/AL, no exercício de 2016. (fraudes nas aquisições de medicamentos, correlatos e demais produtos, lastreadas por verbas federais transferidas fundo a fundo pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
Acórdão 1675/2024-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial decorrente de conversão do processo TC Processo 028.262/2017-4 , em desfavor de Tereza Cristina Cesar do Monte, Andressa Mary dos Santos Ramos da Silva e da empresa DM - Distribuidora de Medicamentos e Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Rio Largo/AL no exercício de 2016, tendo em vista a falta da documentação comprobatória das despesas e indícios de simulação de fornecimento de produtos adquiridos pela municipalidade. Considerando a extinção da empresa DM - Distribuidora de Medicamentos e Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP, baixada por "encerramento liquidação voluntária" na Receita Federal do Brasil no dia 11/3/2021 (peça 166), antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório, ocorrida em 20/4/2021; Considerando que não há como persistir a penalidade de multa a ela aplicada, por tratar-se de sanção que possui natureza personalíssima, em observância ao que preceitua o artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; Considerando que com a situação supra descrita, a unidade instrutiva, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU propôs aplicar, analogamente, o que preceitua o artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, que prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, tornando sem efeito a sanção aplicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 174 a 176 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em rever, de ofício, o Acórdão 6284/2021-TCU-Segunda Câmara , sessão de 20/4/2021, Ata no 12/2021, mantido pelo Acórdão 2468/2023-TCU-Segunda Câmara , sessão 28/3/2023, Ata no 7/2023, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à empresa DM - Distribuidora de Medicamentos e Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP (CNPJ 20.908.157/0001-27); enviar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis e interessados. 1. Processo TC- Processo 010.939/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.306/2018-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 043.016/2018-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 028.262/2017-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Andressa Mary dos Santos Ramos da Silva (XXX.397.984-XX); Dm - Distribuidora de Medicamentos e Equipamentos Hospitalares Ltda - Epp (20.908.157/0001-27); Neyrivan Kelven Carvalho da Silva (XXX.407.014-XX); Tereza Cristina Cesar do Monte (XXX.525.954-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Largo - AL. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.